Tribunal: TJPA
Processo: 0013757-93.2017.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. CÃRCERE PRIVADO. PRESCRIÃÃO RECONHECIDA DE OFÃCIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÃÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO E MENORIDADE. PATAMAR DE REDUÃÃO. FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA. AFASTAMENTO DA SÃMULA 231 DO STJ. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional em relaÃ§Ã£o ao delito de cÃ¡rcere privado imputado a um dos recorrentes, ocorrido apÃ3s a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a, forÃ§oso o reconhecimento da extinÃ§Ã£o da punibilidade do apelante, em razÃ£o da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 115, todos do CÃ3digo Penal.2. Mesmo apÃ3s o ajuste dos vetores referentes Ã conduta social e Ã personalidade, que devem ser considerados neutros, remanescem desfavorÃ¡veis ao recorrente Emerson Santos Silva os vetores referentes Ã sua culpabilidade e Ã s circunstÃ¢ncias do delito, que justificam a pena-base fixada pelo juÃzo, nÃ£o havendo que se falar em sua reduÃ§Ã£o.3. A lei nÃ£o fixa parÃ¢metros aritmÃ©ticos para a exasperaÃ§Ã£o da pena-base ou para a aplicaÃ§Ã£o de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critÃ©rios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde Ã espÃ©cie. In casu, a reduÃ§Ã£o operada pelo juÃzo se mostra em consonÃ¢ncia com o caso concreto.4. A aplicaÃ§Ã£o de circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode reduzir a pena intermediÃ¡ria aquÃ©m do mÃnimo legal. SÃºmula nÂº 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a e RepercussÃ£o Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.5. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE PREJUDICADO E NO RESTANTE IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0013757-93.2017.8.14.0133
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (5ª Vara Criminal)
APELANTES: EMERSON SANTOS DA SILVA e WELITON FONSECA SARMENTO
REPRESENTANTE: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO - DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado

EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CÁRCERE PRIVADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO E MENORIDADE. PATAMAR DE REDUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional em relação ao delito de cárcere privado imputado a um dos recorrentes, ocorrido após a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 115, todos do Código Penal.
2. Mesmo após o ajuste dos vetores referentes à conduta social e à personalidade, que devem ser considerados neutros, remanescem desfavoráveis ao recorrente Emerson Santos Silva os vetores referentes à sua culpabilidade e às circunstâncias do delito, que justificam a pena-base fixada pelo juízo, não havendo que se falar em sua redução.
3. A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie.
In casu
, a redução operada pelo juízo se mostra em consonância com o caso concreto.
4. A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte.
5.
RECURSO CONHECIDO, EM PARTE PREJUDICADO E NO RESTANTE IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e, de oficio, DECLARAR extinta a punibilidade do recorrente WELITON FONSECA SARMENTO
em relação ao delito de cárcere privado
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 115, todos do Código Penal, prejudicando a analise do recurso referente a este delito, e NEGAR PROVIMENTO aos demais argumentos dos apelantes,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois a nove do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta em favor de
EMERSON SANTOS DA SILVA e WELITON FONSECA SARMENTO
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou nos seguintes termos:
EMERSON SANTOS DA SILVA:
- Pelo delito do art. 157, § 2º, inc. I e II c/c art. 70 do Código Penal: 06 (seis) anos e 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 42 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
WELITON FONSECA SARMENTO:
- Pelo delito do art. 157, § 2º, inc. I e II c/c art. 70 do Código Penal: à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 52 (cinquenta e dois) dias-multa;
- Pelo delito do art. 148 do CP: à pena de 01 (um) ano de reclusão;
- Aplicada a regra do concurso material, Weliton restou condenado à pena definitiva de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto)

Consta da sentença que:
(...) no dia 20/12/2017, aproximadamente às 16h, no interior do estabelecimento comercial Bella Casa, no Bairro Jaderlândia, em Ananindeua/PA, os denunciados, com emprego de arma de fogo e sob grave ameaça, subtraíram da vítima Edimario Pinto Rodrigues um aparelho celular de marca Motorola, e da vítima Martinho Sousa da Paixão Junior, uma mochila, um aparelho celular LG e a importância de R$200,00 (duzentos reais).
Após o fato, os denunciados empreenderam fuga. Porém, foram localizados pela Polícia Militar, sendo que o denunciado EMERSON SANTOS DA SILVA não ofereceu resistência à sua captura, mas o acusado WELITON FONSECA SARMENTO adentrou em outro estabelecimento comercial, onde manteve a vítima Francisco Fernandes de Oliveira como refém. Após negociações, o denunciado WELITON FONSECA SARMENTO decidiu se entregar, sendo posteriormente, conduzido à Delegacia. (...).

A denúncia foi recebida em 24/01/2018 (fls. 25/26).

Após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 30/04/2018, condenando os apelantes na forma antes deduzida (fls. 81/99).

Inconformada, a Defesa interpôs a presente apelação, onde pleiteia (razões às fls.119/131):
Em relação ao recorrente Emerson:
1 - Que tenha sua pena-base reduzida ao mínimo legal, por considerar indevida a valoração negativa de sua conduta social, violando a súmula 444 do STJ;
2 - Que a pena-base seja reduzida em 1/6 em decorrência da atenuante da confissão;
Em relação ao recorrente Weliton:
1 - Que seja superada a súmula 231 do STJ e, assim, as penas-base fixadas a Weliton sejam atenuadas em decorrência da confissão e da menoridade penal;
2 - Que o recorrente Weliton seja absolvido do crime de cárcere privado (art. 148 do CP).

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (fls. 132/142), se manifesta pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para que seja
reformada a pena-base do recorrente Emerson
, por considerar indevida a valoração negativa de sua conduta social.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater se manifesta pelo conhecimento e
provimento parcial
do apelo, apenas
para que seja reformada a pena-base do recorrente Emerson
, por considerar indevida a valoração negativa de sua conduta social (fls. 149/154).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 14/03/2022.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
1 - Da análise da prescrição, de ofício:

Cumpre-me dizer que o delito de
cárcere privado,
imputado apenas ao recorrente
Weliton Fonseca Sarmento,
se encontra fulminado pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado a
pena de 01 (um) ano de reclusão
pelo delito do art. 148 do CP.

Conforme relatei, a
sentença condenatória foi prolatada em 30/04/2018
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é igual a um ano, a prescrição se daria em 04 anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal. Contudo, o indigitado era menor de 21 anos da data do fato delituoso, razão por que o prazo prescricional deve ser reduzido de metade, passando a ser de 02 anos.

Verifica-se, portanto, que,
desde a data da sentença condenatória (30/04/2018) até os dias atuais, transcorreram mais de 02 (dois) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição em relação a este delito
.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
apenas em relação ao delito de cárcere privado
, restando prejudicada a análise do recurso nesse tocante.

Resta, assim, analisar apenas os demais pleitos, referentes à dosimetria para o delito de roubo circunstanciado, o que passo a fazer
.
2 - Da dosimetria da pena do apelante Emerson Santos da Silva:

A defesa pede a redução para o mínimo legal da pena-base imposta ao recorrente Emerson, por considerar indevida a valoração negativa de sua conduta social/personalidade, violando a súmula 444 do STJ.

Assim consta da sentença:
¿(...) III- Quanto a conduta social e personalidade do agente, verifico ser voltada à prática de delitos, vez que, analisando seus antecedentes, denota-se que responde processo de roubo na 2ª vara criminal desta Comarca, pelo que se mostra circunstância desfavorável.
(...) Ante a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a PENA-BASE em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato. (...)¿

De fato, a referida análise não se sustenta.

Ocorre que o recorrente possui, sim, uma outra ação penal em andamento que, porém, até esta data, sequer teve sentença proferida.

Nessa esteira, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ações penais em andamento não se prestam para negativar os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente.
Nesse sentido:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONDENAÇÕES ANTERIORES TRANSITADAS EM JULGADO QUE NÃO JUSTIFICAM A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No julgamento do REsp 1794854/DF, sob o rito de recurso especial repetitivo, fixou-se a seguinte tese: "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/6/2021, DJe 1º/7/2021). 2. Agravo regimental desprovido.

Portanto, os vetores referentes à conduta social e à personalidade do recorrente devem ser considerados neutros.

Por outro lado, observo que a
culpabilidade
do agente deve ser vetor negativo, pois confessou ter premeditado o roubo, além do fato de que já respondia a uma ação penal pelo mesmo delito, ou seja, demonstra não se importar em agir ao arrepio da lei.

No mesmo passo, entendo que as
circunstâncias
do delito devem ser negativas, considerando-se o concurso de agentes. Aqui, importa registrar que o magistrado
a quo
reconheceu as duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), porém, aumentou a pena no mínimo legal (1/3), autorizando que uma delas seja considerada na primeira fase da dosimetria.

Assim, entendo que a pena-base fixada pelo magistrado encontra amparo nos autos, notadamente na culpabilidade e nas circunstâncias do delito, não havendo que se falar em sua redução
.

No que se refere ao patamar de redução decorrente da confissão, observo não assistir razão à defesa, que reclama a redução de 1/6 (um sexto) da pena, fração paradigma estabelecida pelo STJ.

Observo, porém, que a magistrada de piso reduziu a pena em 06 (seis) meses, quantidade que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, especialmente pelo fato de que a pena-base já se encontrava mais próxima do patamar mínimo (fixada em 04 anos e 09 meses de reclusão), bem como pelo fato de que os agentes foram presos em flagrante, perseguidos em fuga, ainda com a res furtiva, ou seja, sua confissão não foi fator decisivo para o deslinde do feito, em que pese sua importância.

Nesse sentido:
¿(...) A lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discricionariedade motivada e dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, fixar o patamar que melhor se amolde à espécie. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp 1803808 / SP, Rel. Min. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), DJe 16/11/2021)

Assim sendo, nada há a ser reparado na dosimetria da pena imposta ao recorrente Emerson Santos da Silva.
3 - Da dosimetria da pena do recorrente Weliton Fonseca Sarmento:

A defesa pede que seja superada a súmula 231 do STJ e, assim, as penas-base fixadas a Weliton sejam atenuadas para baixo do mínimo legal, em decorrência da confissão e da menoridade penal.

Considerando a prescrição em relação ao delito de cárcere privado, resta a análise da alegação apenas em relação ao delito de roubo.

É cediço ser inviável o pleito.

O próprio Supremo Tribunal Federal validou a referida súmula, ao julgar repercussão geral, bem como este Tribunal de Justiça reconhece e aplica o enunciado, vejamos:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿ (destaquei) (STF, RE 597270 QO-RG / RS, REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Julgamento: 26/03/2009)

Neste Sodalício:
¿(...) sendo assente na jurisprudência pátria, que o reconhecimento de atenuantes não pode conduzir a pena provisória abaixo da mínima prevista para o tipo penal - Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0015609-03.2012.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Bitar, pub. 03/12/18)
¿(...) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO E REFORMA DA PENA. IMPROCEDENCIA. Ao delito do art. 240 do ECA, a magistrada aplicou pena base no mínimo legal (4 anos de reclusão), razão pela qual deixou de aplicar a atenuante de confissão. Sumula 231 do STJ. (...)¿ (TJPA. 3ª TDP, Apelação Penal n.º 0000214-69.2011.8.14.0121, Rel. Desa. Nazaré Gouveia, pub. Em 30/11/2018)
¿(...) Não há que se falar em redução da pena intermediária, ante a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. (...)¿ (TJPA, 2ª TDP, Apelação Penal n.º 0000781-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Milton Nobre, pub. 31/10/18)

Não há, portanto, qualquer desacerto a ser reparado na pena imposta ao recorrente Weliton Fonseca Sarmento.
4 - Disposição Final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de oficio, declaro
extinta a punibilidade do recorrente WELITON FONSECA SARMENTO
em relação ao delito de cárcere privado (art. 148 do CP)
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 115, todos do Código Penal, prejudicando a analise do recurso referente a esse delito; e nego provimento aos demais argumentos dos apelantes, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 09 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator